Tribunal: TJSP
Processo: 1002252-20.2020.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Preliminares – Cerceamento de defesa e violação ao princípio da dialeticidade - Afastadas – Mérito - Alegação de cobrança de juros abusivos e fora do pactuado – Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas partes – Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Preliminares – Cerceamento de defesa e violação ao princípio da dialeticidade - Afastadas – Mérito - Alegação de cobrança de juros abusivos e fora do pactuado – Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas partes – Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano – Admissibilidade - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001 – Tabela 'Price' - Possibilidade de aplicação - Onerosidade excessiva – Inocorrência - Tarifa de Seguro - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Cláusula optativa e Instrumento Autônomo – Abusividade não configurada - Descaracterização da mora – Impossibilidade - Cobranças lícitas – Ademais, a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora (REsp 639.259/SP, STJ) – Comissão de permanência - Ausência de interesse recursal - Demais tarifas bancárias – Ausência de impugnação específica - Sentença mantida - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO